Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NO VOTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Ao negar provimento à apelação interposta pela Ré e majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, o acórdão deixou de mencionar a suspensão da exigibilidade.

3. Por certo, a omissão apontada deve ser suprida para garantir à parte hipossuficiente a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

4. Embargos de Declaração Id. 33042858 conhecidos e providos. Decisão unânime.